Tribunal: TJDFT
Processo: 0748311-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748311-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ELIENE ALVES VIEGAS DECISÃO BANCO BRADESCO CARTOES S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212816036, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 215013183, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença movido contra ELIENE ALVES VIEGAS, que indeferiu o pedido de consulta à “SUSEP (por meio do Peticionamento Eletrônico, junto ao sistema SEI da Susep, conforme previsto na Resolução Susep no 05/2021), a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado (como por exemplo, previdências e seguros privados), bem como que seja determinado o bloqueio, penhora e imediata transferência dos valores até o limite da dívida;”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora